Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PENHORA. CONTA CORRENTE. PROVAS. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de parte do valor da executada em cumprimento de sentença. Alega-se hipossuficiência, e, no mérito, que a verba é impenhorável por ser salarial, logo, de cunho alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a penhora sobre a conta corrente do agravante deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao agravante, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC, que presumem verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. A penhora de valores em conta corrente é permitida pelo art. 789 do CPC, que estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
5. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo salários e verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. No entanto, o STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.
6. Sem provas sequer da origem da verba penhorada, deve ser mantida a penhora, por falta de viabilidade das alegações, assim como da origem da verba, ainda mais por se tratar de agravo de instrumento em que a cognição não é muito ampla.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Gratuidade de justiça concedida. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos. 2. A penhora de valores em conta corrente é permitida, salvo exceções legais, e pode ser mitigada em situações excepcionais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 789, 831, 833, 99, § 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG. TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJE 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, DJE 22/06/2022; TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJE 27/04/2023; TJDFT, Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJE 03/05/2023; TJDFT, Acórdão 1674128, 07083260420218070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, DJE 23/03/2023.